Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742914-66.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHEL MESQUITA DE MOURA, DENISE GONCALVES DE ANDRADE MOURA AGRAVADO: EPC EMPRESA DE PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA, INGRID PEREIRA DE FARIAS, PAULO AUGUSTO CESAR PEREIRA DE FARIAS, MARIA JOSINA DE ABREU CUNHA CAMPOS, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MICHEL MESQUITA DE MOURA e DENISE GONCALVES DE ANDRADE MOURA contra a r. decisão exarada no ID 52426227, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão objeto do Agravo Instrumento fora proferida, na origem, em contexto de Ação de Usucapião, para indeferir o pedido dos agravantes no sentido de determinar que a Autoridade Registral realizasse a averbação da nova matrícula do imóvel, independentemente da assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes na matrícula anterior. No agravo interno oposto (ID 53403027), os agravantes alegam que estão presentes os requisitos legais autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência. Alegam que a decisão proferida no primeiro grau está baseada em premissa equivocada, porquanto a Lei de Registro Públicos determina a abertura de nova matrícula por aquisição originária e reverbera que as indisponibilidades e bloqueios existentes na matrícula do imóvel não prejudicarão os terceiros de boa-fé que já tenham o direito a requerer a usucapião. Ponderam que a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação está demonstrada na medida em que a não concessão do efeito suspensivo levará à extinção da ação principal, com a determinação de seu arquivamento e, consequentemente, na impossibilidade de registro da sentença que declarou o direito de propriedade dos agravantes pela usucapião. Com estes argumentos, postulam a retratação da decisão desta Relatoria, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão de ID 1166591432, integrada pela decisão ID 170116258, dos autos de origem, e seja deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada. No mérito, requerem a reforma da r. decisão, para que seja determinado que a Autoridade Registral proceda à abertura de nova matrícula, a fim de que lá conste que a propriedade do imóvel usucapido pertence aos agravantes, independentemente de assinatura de termo de ciência de existência de indisponibilidades averbadas na matrícula anterior. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, como já ressaltado na decisão de ID 52426227, não se verificaram presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente no que tange à demonstração de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se, nesse aspecto, que nos autos de origem, o juízo de primeira instância, por meio da decisão de ID 174485683, determinou que fosse aguardado o julgamento do agravo de instrumento, de maneira que não se revela latente sequer a possibilidade de arquivamento do cumprimento de sentença. Consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado nesta e. Corte, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário o preenchimento cumulativo dos pressupostos legais. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento comporta análise de cognição sumária, sobretudo quando da apreciação de pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, não sendo exigida a fundamentação pormenorizada e extensiva de todos os pontos indicados pelo recorrente. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de decidir se atendo à análise dos requisitos elencados no parágrafo único do Art. 995 do CPC, quais sejam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, não há que falar em ausência de fundamentação. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, não se vislumbram razões suficientes a infirmar a decisão liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775845, 07211035020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. RADIOCIRURGIA COM GAMMA KNIFE ICON. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. AUSENTES. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). 2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 3. A falta de credenciamento do hospital escolhido pelo autor para ser atendido afasta a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que decorre da sua própria conduta, ao escolher unidade que não é credenciada pela rede da operadora de plano de saúde. Precedente deste Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1776909, 07352724220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em consequência, não demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se pode conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Assente-se que os agravantes não apresentam nenhuma demonstração de alteração fática capaz de justificar a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob o ID 52426227. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 09:50:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora